Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730132-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE ALMEIDA FERRER, JOAO EDUARDO SIMIONATTO, MARCELO DE ALMEIDA FERRER, DECIO DOS REIS, REINALDO NAKAGAVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FLÁVIO TADEU MARQUES, PEDRO DE OLIVEIRA VIEIRA, SOFIA FERREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA, IGOR DE SOUZA LEAO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano de Almeida Ferrer, João Eduardo Simionatto, Marcelo de Almeida Ferrer, Décio dos Reis e Reinaldo Nakagava em face de ato da lavra do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, objetivando a reforma do decisum – o qual indeferiu o pedido liminar de consolidação da propriedade do imóvel em discussão em seu favor, com a lavratura e registro do ato translativo em sua matrícula, mediante depósito judicial do valor correspondente à quota-parte dos ora agravados –, com a imediata antecipação da tutela recursal. Os agravantes requereram a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 27209784, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 12 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator